Tribunal: TJPA
Processo: 0812023-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812023-55.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO N° 0812023-55.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADA: ANA BEATRIZ CONDURU COSTA- OAB-PA Nº 17.397

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria;

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%;

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis;

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, na qual narrou que é servidora pública municipal, sendo nomeada para o cargo de Guarda Municipal em 1992, ingressando através de concurso para a categoria funcional de Guarda Municipal, regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Belém.

Apontou que os servidores públicos municipais são regidos por uma lei específica, qual seja a Lei 7.502/1990, na qual estão contidos todos os direitos e deveres, inclusive algumas vantagens pecuniárias, dentre as quais a previsão da gratificação de produtividade e gratificação de periculosidade.

Asseverou que o caso versa sobre a redução do percentual da gratificação de produtividade, assegurada na Lei 8.769/2010, bem como da supressão da gratificação de periculosidade que eram recebidos pelo postulante por mais de 10 anos (periculosidade) e 04 anos (produtividade), ou seja, de forma habitual a compor sua remuneração.

Informou que em janeiro de 2014 tais vantagens pecuniárias foram mitigadas sem razões para tanto, tendo em vista que a situação fática estabelecida em lei para a percepção de tais vantagens permanece a mesma, o que gera, assim, o direito ao servidor continuar recebendo o valor correspondente às mencionadas gratificações.

Assim, ajuizou a ação e requereu a procedência da ação para restabelecer definitivamente a Gratificação de Produtividade que deveria estar sendo recebida no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos, nos seguintes termos (id n°
3842922
):

“(...) É dizer: é necessário quedar demonstrada a existência de dano moral
indenizável
, o que não se percebe de maneira patente na hipótese.

Logo, no que concerne à alegação de que o inadimplemento da extensão gerou prejuízos de ordem moral à parte requerente, tal pedido não encontra fundamento, por não haver nenhuma prova nos autos de que o Município de Belém tenha agido com ilicitude.

Sendo assim, a decretação da
improcedência dos pedidos
é medida que se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a Autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal à Requerente em decisão de ID 4910978. Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, seja certificado o trânsito em julgado, arquivando-se. “

Inconformada, ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (id n° 3842925).

Em suas razões, esclarece que a Lei nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, em seu art. 62, registra expressamente o direito de receber a gratificação de produtividade dos funcionários públicos municipais, o que inclui, também, os guardas municipais.

Aponta que a Lei Municipal nº 8.769/2010 - que disciplina a Guarda Municipal de Belém – em complemento a Lei nº 7.502/90, previu em seu art. 6º, o direito dos guardas municipais de receber a gratificação de periculosidade e a gratificação de produtividade.

Na sequência, suscita que em relação à gratificação de produtividade a norma de regência que disciplina a Guarda Municipal, não impôs qualquer condição prévia de regulamentação específica para fins de seu recebimento, limitando-se apenas a exigir tal regulamentação ao instituto jurídico do adicional de periculosidade.

Assim pugna pelo recebimento da gratificação de produtividade no percentual de 100% sobre seu salário base.

Além disso, afirma que consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos
lato sensu,
não há direito adquirido a regime jurídico, isto é, não têm direito adquirido à forma de composição da sua remuneração, mas desde que a modificação do regime remuneratório não implique decesso em seus vencimentos.

Aponta também que a gratificação incorporada aos proventos do servidor público por força de norma vigente à época da respectiva prestação de serviço, não pode ser suprimida por lei posterior, tendo em vista o
debtum
de observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Destarte, defende que a gratificação de produtividade cuja incorporação se dera por lei no tempo, no que pese constituir-se uma retribuição financeira excepcional deve integrar, para todos os fins, a remuneração do respectivo guarda municipal, considerando seu recebimento de boa fé e o direito adquirido nela compreendido, ante sua convalidação intertemporal, de modo a manter hígidos os efeitos da incorporação instituída ao patrimônio do guarda municipal por lei vigente à época dos serviços por eles prestados, não podendo ser derrogada por lei
a posteriori.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja concedido e restabelecido o recebimento das gratificações de produtividade no percentual de 100%, de periculosidade e o auxílio alimentação.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 3842929).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 4443547).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.
À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar o direito da

Apelante em ter restabelecido a gratificação de produtividade, periculosidade e auxílio

alimentação nos percentuais de 100% sobre o vencimento base de sua remuneração.

Pois bem.

A gratificação por produtividade é disciplinada pela Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

“Da Gratificação por Produtividade

Art. 70. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

Em consonância, o Decreto nº 59.000/2009 cuidou de regulamentar regulamentou a gratificação aludida em relação aos guardas municipais, estabelecendo as hipóteses em que não seria devida:

“Art. 1º Fica concedido à
gratificação
de
produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva
gratificação
o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

Contudo, ressalta-se que em 2014, fora editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014 estipulando a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%:

“D E C R ETA

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

Por outro lado, a Lei nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, muito embora não prescreva expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pela Apelante, conforme disposições do seu artigo 64, vejamos:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Nesse passo, tem-se que a gratificação por produtividade possui previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém,
in verbis:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;

Por outro lado, frisa-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda é prevista na Lei nº7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“
Art. 62 -
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;”

Ademais, importa ressaltar que a gratificação por produtividade não foi revogada expressa ou tacitamente pelo PCCR, isso porque o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais não se apresenta incompatível com as leis anteriores colacionadas no tocante a mesma matéria. Nessa perspectiva, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (L.I.N.D.B) dispõe:

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Com efeito, é evidente que o decretos municipais não inovaram o ordenamento jurídico no que concerne à matéria em questão, tão somente cuidou de regulamentar as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, estabelecendo, para tanto, percentual aplicável mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais em 70%. Assim, é devida a percepção da gratificação de produtividade a Apelante no percentual de 70%, e não de 100% (cem por cento), como pretende.

De outro lado, analisando as fichas financeiras cortejadas aos autos, como o documento de id n°
3842870- Pág. 1
, é possível verificar que no ano de 2013, a Apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, sendo que no ano de 2014 passou a receber somente a primeira, quando do início da vigência do PCCR, que prevê tal vantagem em seu art. 56, inciso II, da lei Lei 9.050/2013, porém, no percentual de 100% do vencimento base.

Destarte, as gratificações citadas possuem a finalidade de compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob o risco de vida, daí porque não são passíveis de cumulação.

A propósito, este tem sido o entendimento proferido pelas Cortes de Justiça, dos quais colaciono:

“E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I - Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de

vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas

atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser

cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas. Recurso ordinário desprovido. (RMS 20.790/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 217).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. PREFACIAL DE MÉRITO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. O recorrente pretende revisar o

ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional.

Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da

Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da

contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato

de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da

Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido

ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal,

atingindo-se o fundo do direito pleiteado. 2. ADICIONAL DE RISCO DE

VIDA. 2.1. No caso da paridade remuneratória de servidores ativos e

inativos a que fazia referência o art. 40, § 4º (na redação anterior à Emenda

Constitucional 20/98), é o próprio texto constitucional que, à luz do princípio

da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e

pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade. 2.2. O

autor já tem em seus proventos a gratificação de periculosidade, que detém

natureza idêntica ao adicional de risco de vida, qual seja, a de proteger o

servidor que exerce suas funções em condições que o coloquem sob risco a

saúde e a vida, inviabilizando o deferimento de cumulação de tais parcelas.

2.3. Há necessidade, na espécie, de observância do princípio da

congruência, previsto nos arts. 490 e 492 do NCPC, que veda que o juízo

decida matéria diversa da pleiteada. E, na hipótese tratada, não há pedido

alternativo ou subsidiário na peça de arranque no sentido de, em caso de

impossibilidade da cumulação das parcelas salariais requeridas, que fosse

deferida a rubrica mais vantajosa. 2.4. Não há técnica processual que

permita, no caso, que seja deferido o pedido subsidiário a fim de que seja

aumentado o percentual de gratificação de periculosidade para 50%

somente em sede recursal, o que incorreria em inovação recursal, violando,

assim, o princípio da devolutividade recursal. 3. Recurso conhecido e

desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de

Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação

cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador

Relator. Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de

dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina

Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém, 22 de abril de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator (2007784,

2007784, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª

Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-

01) (grifei).”

No mesmo sentido, a 1ª Turma de Direito Público tem proferido entendimento em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
POR
PRODUTIVIDADE
. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM
GRATIFICAÇÃO
DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
gratificação
por
produtividade
não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da
gratificação
por
produtividade
, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.( APELAÇÃO CÍVEL. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Publicação:
08/06/2020).”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
PRODUTIVIDADE
, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DERISCO DE VIDA COM
GRATIFICAÇÃO
DE PERICULOSIDADE.PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acrescenta que sofrera redução do percentual da
gratificação
de
produtividade
recebida, bem como a supressão da
gratificação
de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais
gratificação
de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a
gratificação
de
produtividade
por mais de 07 (sete) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família. Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

2.
A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
Outrossim, ao analisar os documentos juntados, como de id. Num. 4008210 - Pág. 1, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da Lei 9.050/2013), porém, no percentual de 100% do vencimento base. Isso porque as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal. Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.

(5446438, 5446438, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07- 01)

Por fim, há de se ressaltar que no caso em exame, não se opera qualquer violação ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo em vista que as parcelas discutidas possuem gerência apenas na alteração da remuneração. A fim de corroborar com tal argumento, transcrevo os artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”

Logo, resta cristalino que o direito constitucional de irredutibilidade salarial é preservado.

Quanto ao auxílio alimentação no percentual de 100%, nota-se que a Apelante pratica inovação recursal, tendo em vista que tal ponto não fora levantado na instância originária, sendo vedada sua apreciação pelo órgão julgador
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal ( CRFB , art. 5º , LIV ).

Por fim, considerando todo o exposto, destaco que descabe a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022